Tribunal: TJES
Processo: 0028667-96.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC N°0028667-96.2017.8.08.0035;

EMBARGANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO;

EMBARGADA:
MARIA RUTH CAMPANA
;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

Inexiste

qualquer vício de omissão no Acórdão vergastado
.

2)

A rememoração dos fatos, sem a efetiva demonstração de vícios, não é hábil ao manejo de embargos e apenas evidencia tentativa de rediscussão do mérito.

3)

Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025).

4)
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, negar-lhes provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028667-96.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: MARIA RUTH CAMPANA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC N°0028667-96.2017.8.08.0035;

EMBARGANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO;

EMBARGADA:
MARIA RUTH CAMPANA
;

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatei,
tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos
por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face do Acórdão do ID 3337118, onde foi negado provimento ao seu recurso de apelação, manejado contra sentença que, julgando procedentes os pedidos da Embargada,
MARIA RUTH CAMPANA
, condenou a Embargante a promover o exame de ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTÉRIAS CORONORÁRIAS COM CONTRASTES DE CÁLCULO DO ESCORE DE CÁLCIO, bem como a indenizar a Embargada na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, em razão da negativa de autorização para realização do exame pleiteado
.

A Embargante alega, em síntese, ocorrência de omissão
com relação aos artigos 10, inciso VI, e 12 da Lei 9.656/98 e, por fim, prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

São estes, resumidamente, os contornos que envolvem o presente recurso. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

Tenho que os Embargos de Declaração apresentados não merecem provimento por demonstrar, tão somente e de forma explícita, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, quaisquer dos vícios constantes no art. 1022 do CPC, que permitem o manejo da via recursal apresentada.

Em que pese a embargante defender em seus aclaratórios a existência de omissão
com relação aos artigos 10, inciso VI, e 12 da Lei 9.656/98 (Lei
que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) os quais, no seu entendimento, a isentariam da obrigação de fornecer o tratamento determinado, tal alegação não procede. O fato do julgador decidir com base em fundamentos diferentes dos que a parte entende como corretos não implica em omissão. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE NORMA FEDERAL SUJEITO À INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. 1. O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada. 2. De modo similar,
não há omissão apenas porque a Corte não arrola dispositivos de Lei invocados pela parte. Se a conclusão jurídica do julgado esclarece o direito controvertido, ainda que incorreta, a decisão não pode ser tachada de omissa
. 3. A ausência de indicação do dispositivo de Lei Federal submetido a interpretação polarizada por tribunais diferentes à luz de base fática juridicamente similar inviabiliza o cotejo analítico dos acórdãos contrapostos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-REsp 1.859.763; Proc. 2020/0021545-1; AM; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 04/05/2021; DJE 19/05/2021) [não existem destaques no original]

“[...] O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada
.

[...]” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585) [não existem destaques no original]

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NO ACÓRDÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ. FILIAL E MATRIZ. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.II -
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reconhecer a existência de nulidade no acórdão recorrido, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. lV - As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes confere autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica. Precedentes. V - Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. Precedentes. VI - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Códigode Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do Estatuto Processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.839.129; Proc. 2019/0215780-6; SP; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 19/11/2021) [não existem destaques no original]

Do acordão proferido se pode colher:

“[...] é possível observar das próprias declarações da apelante que o exame negado a apelada está devidamente previsto no rol de procedimentos da ANS, não havendo qualquer plausibilidade na negativa, até porque, o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes prevê a cobertura para procedimentos cardíacos, entre eles a angiotomografia, cabendo ao médico, e não a operadora, estabelecer quais os melhores meios ou critérios de diagnóstico.

O simples fato da apelada ter realizado a descrita
“prova funcional”
ou qualquer outro procedimento não pode ser óbice a realização do exame pleiteado, até porque, conforme consta no Anexo II da Resolução Normativa no 387/16 da ANS, que dispõe sobre as diretrizes de utilização dos procedimentos,
é garantida a cobertura obrigatória pelas Operadoras de Saúde a respeito da angiotornografia coronariana quando preenchido
pelo menos um dos seguintes critérios
:

a.

avaliação inicial de pacientes sintomáticos com probabilidade pré-teste de 10 a 70% calculada segundo os critérios de Diamond Forrester revisado1, como uma opção aos outros métodos diagnósticos de doença arterial coronariana, conforme tabela a seguir:

b.

dor torácica aguda, em pacientes com TIMI RISK 1 e 2, com sintomas compatíveis com síndrome coronariana aguda ou equivalente anginoso e sem alterações isquêmicas ao ECG e marcadores de necrose miocárdica;

c.

para descartar doença coronariana isquêmica, em pacientes com diagnóstico estabelecido de insuficiência cardíaca (IC) recente, onde permaneça dúvida sobre a etiologia da IC mesmo após a realização de outros exames complementares;

d.

em pacientes com quadro clínico e exames complementares conflitantes, quando permanece dúvida diagnóstica mesmo após a realização de exames funcionais para avaliação de isquemia;

e.

pacientes com suspeita de coronárias anômalas.

Assim, além do exame indicado ser necessário ao tratamento de enfermidade contratualmente coberta, e de encontrar previsão no rol da ANS, ao que se depreende dos autos se enquadra em mais de um dos critérios previstos para sua realização, tendo a apelante, como se pode observar dos autos, declinado do seu direito a produção da prova técnica pleiteada para comprovar a legalidade da negativa.

Ademais, como mencionado, existe a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura dessas doenças. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - TUMOR MALIGNO ÓSSEO - PLASMOCITOMA SOLITÁRIO - TRATAMENTO DEQUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA - REALIZAÇÃO DO EXAME PET-CT - RECUSA DE COBERTURA - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO. - O plano de saúde contratado sob a égide da Lei nº 9.656/98 deve ser interpretado em conjunto com as regras do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais se dê de forma mais favorável ao contratante. - "É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado." (STJ - AgRg no AREsp. 368748/SP). - "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura." (STJ - Ag.Rg. no Ag 1355252/MG)

“[...] o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. (AgRg no REsp 1547168/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)”

APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE
SAÚDE. CLÁUSULA ABUSIVA.
ART. 51, IV DO CDC
.
NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE
EXAME. RECUSA INDEVIDA. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO ANS. ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se ser incontestável a aplicação do CDC, haja vista o apelado ostentar a condição de vulnerável e de destinatário final do serviço. 2. Compulsando os autos, constata-se que restou incontroversa a condição do apelado de beneficiário de plano de
saúde oferecido pelo apelante. Constata-se, ainda, que o apelado foi diagnosticado com Neuromielite Óptica, razão pela qual decorreu a necessidade de realização de exames laboratoriais a fim de identificar a causa da doença para consequente escolha do tratamento eficaz, conforme os laudos médicos de fls. 23-25. De igual modo, verifica-se que restou devidamente comprovada a
negativa de cobertura do plano de
saúde sob o seguinte fundamento: procedimento e/ou solicitação não acoberto (a) pelo rol de procedimentos e eventos de
saúde da ANS atualizada pela RN nº 387/16, da ANS. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a cláusula contratual que excluir o procedimento ou
exame recomendado por médico especialista que acompanha a paciente é abusiva. Precedentes STJ. 4. Outrossim, a alegação de ausência de cobertura contratual para o
exame solicitado por não estar preenchida as diretrizes da ANS evidentemente não deve prosperar, na medida que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, com o objetivo de tão somente orientar as prestadoras de serviços de
saúde. 5. Assim, o recorrente não poderia restringir as alternativas de tratamento de doença coberta pelo plano, colocando em risco a
saúde do paciente. Precedentes STJ. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES; AC 0034480-74.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 21/06/2022; DJES 19/07/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXAME MÉDICO. RECUSA ILÍCITA. DANOS MORAIS. VALOR. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. Inexistindo qualquer referência expressa no contrato entabulado entre as partes de exclusão do exame solicitado (PET/CT), descabida a negativa de cobertura do procedimento. As cláusulas restritivas devem estar expressas, legíveis e claras no contrato, sob pena de afronta ao dever de informar consagrado na legislação consumerista. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura dessas doenças, atribuindo como ilícita a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde do paciente. O dissabor experimentado pelo autor em virtude de ilegítima recusa de cobertura por plano de saúde caracteriza dano moral. O arbitramento do dano moral deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato. (TJMG; APCV 5009517-48.2021.8.13.0105; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 28/07/2022; DJEMG 28/07/2022)

Nesse sentido as doenças excluídas da cobertura do plano devem estar expressa e destacadamente previstas no contrato, o que não resta demonstrado no presente caso. Ademais, cabe ao médico assistente a escolha da melhor técnica a ser utilizada, de acordo com as peculiaridades de cada paciente, não sendo permitido ao plano decidir sobre o procedimento a ser adotado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011464-53.2015.8.08.0048 APELANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO APELADO: RAFAEL LEITE MARQUES RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE – RADIOTERAPIA POR IMRT – NEGATIVA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Embora seja considerado legal que o plano de saúde restrinja, em seus contratos, as enfermidades por ele acobertadas, não pode limitar o tipo de tratamento a ser adotado nos casos cobertos. Precedentes do STJ.
2. A negativa ilegal e abusiva de cobertura de procedimento de plano de saúde consiste em situação que, por si só, é capaz de configurar dano moral passível de indenização (dano moral in re ipsa), não sendo, nesses casos, necessário a prova do dano em si. 3. Levando-se em consideração que a indenização por danos morais deve cumprir o seu papel punitivo⁄pedagógico, sem causar ao consumidor lesado o indesejado enriquecimento ilícito, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se justo e adequado para recompensá-lo pelos danos morais sofridos. 4. Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação, 048150108651, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 27/09/2017) [não existem destaques no original]

Diante de tais argumentos, constatado que o exame pleiteado foi indicado por médica cardiologista e, não havendo comprovação de exclusão contratual do procedimento adotado, deve ser mantida a determinação de realização da técnica prescrita. Ilustrando:

A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO – CIRURGIA REFRATÁRIA – CONTRATO QUE COBRE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS AMBULATORIAIS EM GERAL – NÃO HAVENDO EXPRESSA EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DA CIRURGIA DE CORREÇÃO DE MIOPIA – INTERPRETAÇÃO A FAVOR DO CONSUMIDOR – RECURSO IMPROVIDO. 1
- A jurisprudência pátria encontra-se no sentido de que qualquer limitação de cobertura contratual deve vir expressa.
2 - No caso em tela, não há, no contrato firmado, qualquer exclusão à cobertura da cirurgia de miopia ou limitação a graus superiores a -5,0, ao revés o contrato cobre cirurgias oftalmológicas ambulatoriais em geral. 3 – ¿O Rol de Procedimentos elencados pela ANS não é taxativo, admitindo-se a intervenção da agência somente quando efetivada em prol do consumidor, no sentido de afastar cláusulas abusivas e ampliar a proteção contratual¿. (TJ-PE - Agravo de Instrumento: AG 176569 PE 213200800065332, Relator(a):Antônio Fernando de Araújo Martins, Julgamento: 12⁄02⁄2009, Órgão Julgador: 6ª Câmara Cível). 4 – Cabe apenas ao médico decidir o tratamento mais adequado ao paciente. 5 - O Enunciado administrativo nº 7 do C. STJ prevê: ¿Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC¿. 6 – Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024130406283, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/10/2016, Data da Publicação no Diário: 24/10/2016).

Superada a questão atinente a obrigatoriedade de realização do exame, no que diz respeito à configuração do dano moral, a recusa do plano de saúde em autoriza-lo, ainda mais a pessoa idosa e com sérios problemas cardíacos, caracteriza a aflição psicológica e angústia ao segurado, não se cuidando de mero descumprimento contratual, fato que exorbita o mero dissabor.

Sob esse prisma, uma vez configurado o dano moral em razão de negativa indevida de cobertura (ato ilícito), vale consignar que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrados pelo Juízo
a quo,
está em perfeita consonância com a jurisprudência pátria e, sobretudo, com os princípios balizadores para sua fixação, quais sejam: condições peculiares das partes envolvidas e a magnitude do evento, de modo que o seu montante seja suficiente para suavizar o infortúnio da vítima e representar uma sanção ao ofensor. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EXAME PRÉ-OPERATÓRIO. NEGATIVA DE COBERTURA. RISCO CARDÍACO. DANO MORAL CARACTERIZADO
. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao ocorrer recusa injustificada da operadora em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada sem a constatação de urgência, as decisões dos Tribunais Pátrios têm apresentado oscilações, fazendo-se necessário observar a ocorrência de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. 2.
No caso em tela a realização do exame coronário solicitado pelo médico assistente da apelante se mostrou imprescindível para que esta pudesse proceder à sua operação de colocação de prótese total do joelho com segurança e sem risco de morte. 3. Assentada a ilegalidade da conduta da apelada e a falha na prestação do serviço ao não autorizar a realização de exame condicionante para que a paciente pudesse proceder à sua cirurgia, surge injusta recusa, suficiente para causar aflição, angústia e sofrimento à apelante. 4. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra suficiente para compensar o abalo sofrido pela apelante, atendendo às finalidades compensatória, punitiva e preventiva
. 5. Quanto ao termo inicial dos juros de mora na responsabilidade contratual já é pacífico o entendimento de que se considera para tanto a data da citação. 6. Com relação à correção monetária para os danos morais deve ser observada como termo inicial a data de seu arbitramento, conforme Súmula nº 362 do STJ. 7. A partir da vigência do Código Civil de 2002 os valores devidos deverão ser atualizados pelo índice da CGJES com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0011811-22.2019.8.08.0024;
Quarta Câmara Cível
; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 18/04/2022; DJES
28/06/2022
) [não existem destaques no original]

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. LAUDO MÉDICO INDICANDO O INTERNAÇÃO NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE STENT EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO DANO MORAL. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CORRIGIDOS DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1 . O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça já editou verbete sumular (nº 469/STJ) sobre a matéria, dispondo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde , compreendendo, assim, na aplicação de regra de interpretação das cláusulas contratuais, nos termos do art. 47 do CDC. 2. Acerca da referida cláusula de carência do contrato de plano de saúde, é cediço pelo C. Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado da Súmula nº 597, afirma que A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017) . 3. Portanto, é injustificada e abusiva a negativa para internação em unidade de terapia intensiva (UTI) para o procedimento de implantação de stent, posto que desnecessário o cumprimento de prazo de carência contratual, especialmente porque a presente hipótese não se enquadra em internação clínica, mas sim de internação emergencial, a qual não prescinde aguardar o prazo de carência. Precedentes TJES. 4.
Em relação ao valor ora fixado (R$ 10.000,00 dez mil reais) se mostra coerente, se observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo, assim, as finalidades compensatórias e pedagógicas da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa. 5
. Por ser matéria cognoscível de ofício, altero os índices de atualização, devendo incidir sobre o valor da condenação, juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação, sob pena de bis in idem . 6 . Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170211171, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021). [não existem destaques no original]

Do exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. [...]”

Assim, considerando que, conforme se pode observar no trecho do acórdão objurgado acima transcrito, foram devidamente expostos os fundamentos pelos quais foi mantida a sentença que determinou o fornecimento do tratamento pleiteado pela parte, eventual inconformismo contra o acórdão proferido deve ser resolvido por meio dos recursos próprios à reanalise da questão, e não por via de aclaratórios.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal
sub examine
também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta e. Quarta Câmara Cível, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO
. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011).
3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.
(TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015)
[não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025, NCPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC N°0028667-96.2017.8.08.0035;

EMBARGANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO;

EMBARGADA:
MARIA RUTH CAMPANA
;

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

Inexiste

qualquer vício de omissão no Acórdão vergastado
.

2)

A rememoração dos fatos, sem a efetiva demonstração de vícios, não é hábil ao manejo de embargos e apenas evidencia tentativa de rediscussão do mérito.

3)

Não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento até porque, pela atual legislação processual, desnecessário seu manejo para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC – art. 1025).

4)
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, negar-lhes provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.